Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-59.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-59.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

APELADO: MARIA VITORIA RIBEIRO FREITAS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, ENY BITTENCOURT

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, DO CDC. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. ART. 373, II, CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400, CPC. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO INCLUINDO O PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000121-59.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
MARIA VITORIA RIBEIRO FREITAS ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
dos recursos
,
para

Negar provimento
ao recurso do Banco Itaú BMG Consignado S.A. e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso de Maria Vitória Ribeiro Freitas Rocha, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator